Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-39.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. OFERTA DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO EM NOVA COMPRA DE VALOR SUPERIOR. DANO MATERIAL PARCIAL. PROBLEMAS COM A NOVA HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrente, condenando a recorrida a lhe pagar o valor de R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida argumentando, em suma, que comprou pacote de hospedagem para o período de carnaval, que dias antes foi informada do cancelamento da reserva e da promessa de reembolso no prazo de até cinco dias, que precisou buscar nova hospedagem com a utilização do crédito recebido, mas que a nova acomodação escolhida se revelou precária e insalubre, além de ter valor superior à contratada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 80842255). Contrarrazões ofertadas (Id n. 80567543).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de indenização por danos morais e da dedução feita na sentença do crédito ofertado pela recorrida.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma, em resumo, que teria havido equívoco na dedução do crédito no valor devido pela recorrida a título de danos materiais, pois o valor ofertado de R$ 895,05 não poderia ser considerado restituição financeira, por ser crédito interno. Aduz que o seu prejuízo foi integral com a primeira reserva e o custo adicional da segunda, que o cancelamento feito três dias antes do check-in justificaria a condenação por danos morais, ainda que não tenha juntado provas das condições no novo hotel. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência integral dos pedidos de indenização por danos materiais, desconsiderando o crédito ofertado pela recorrida, e de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que a recorrente utilizou o crédito ofertado como meio de pagamento em outra compra e a sua desconsideração como abatimento configuraria enriquecimento sem causa. Argumenta que a natureza do crédito seria irrelevante para o abatimento no dano material, que não houve dano moral, apenas mero aborrecimento, e que a recorrente não comprovou ter sido submetida a qualquer situação vexatória ou humilhante. Defende a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
8. Em relação ao dano material, não assiste razão à recorrente quanto a sua irresignação pelo abatimento feito na sentença do valor correspondente ao crédito oferecido pela recorrida, isso porque a sua utilização na aquisição do segundo pacote de hospedagem cumpriu a finalidade de restituição, não podendo ser desconsiderado que a nova compra era de valor superior, R$ 1.890,00, e a utilização do crédito evitou o desembolso de R$ 895,05, de modo que o valor da condenação, R$ 995,00, condiz com o efetivo prejuízo.
9. Quanto ao dano moral, a análise dos autos revela que a situação vivenciada pela recorrente se limitou à esfera patrimonial, pois o fato de ter havido cancelamento da reserva três dias antes da hospedagem permitiu que houvesse aquisição de novo pacote, ainda que o valor suplantasse o da compra original, não havendo qualquer prova ou indício da ocorrência de situação que pudesse afetar os direitos da sua personalidade, cabendo registrar que a escolha do novo local foi feita pela própria recorrente e que não houve desincumbência do ônus da prova previsto no art. 371, I, do CPC, no tocante a divergência entre o que foi contratado e o que foi entregue.
10. Portanto, acertada a conclusão doJuízo pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenada o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.